Tribunal: STJ
Processo: 0037489-96.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604192 - SP (2024/0101583-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TALITA DE PICOLI ZANE
ADVOGADOS
: MÁRCIO BERNARDES - SP242633
CRISTIANE TAVARES MOREIRA - SP254750
MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP250167
AGRAVADO
: PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S
/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 525, 523,
786
DO
CPC
E
61,
§
1o,
DA
LEI
11.101/2005.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial no qual a parte recorrente alegou
ofensa a dispositivos do CPC e da
sustentando
Lei 11.101/2005,
ser indevida a imposição de ônus sucumbenciais à exequente em
razão da inadimplência do devedor. Defendeu que os honorários
deveriam ser suportados pelo devedor e que a execução poderia
prosseguir mesmo após o encerramento da recuperação judicial.
Alegou divergência jurisprudencial e afastamento da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa
de prestação jurisdicional por ausência de análise adequada das
teses recursais; (ii) estabelecer se é possível a redistribuição dos
ônus sucumbenciais à luz dos arts. 523, 525 e 786 do CPC e do
§ 1o, da
(iii) verificar se o recurso
art. 61,
Lei 11.101/2005;
especial poderia ser conhecido diante da incidência das Súmulas
182/STJ, 283/STF e 7/STJ; (iv) determinar se restou caracterizado
dissídio jurisprudencial válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência, por analogia, da
que impede o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51830193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cf46785-8c85-4999-8311-50c07aa66318

4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cf46785-8c85-4999-8311-50c07aa66318

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604192 - SP (2024/0101583-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TALITA DE PICOLI ZANE
ADVOGADOS
: MÁRCIO BERNARDES - SP242633
CRISTIANE TAVARES MOREIRA - SP254750
MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP250167
AGRAVADO
: PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S
/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 525, 523,
786
DO
CPC
E
61,
§
1o,
DA
LEI
11.101/2005.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial no qual a parte recorrente alegou
ofensa a dispositivos do CPC e da
sustentando
Lei 11.101/2005,
ser indevida a imposição de ônus sucumbenciais à exequente em
razão da inadimplência do devedor. Defendeu que os honorários
deveriam ser suportados pelo devedor e que a execução poderia
prosseguir mesmo após o encerramento da recuperação judicial.
Alegou divergência jurisprudencial e afastamento da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa
de prestação jurisdicional por ausência de análise adequada das
teses recursais; (ii) estabelecer se é possível a redistribuição dos
ônus sucumbenciais à luz dos arts. 523, 525 e 786 do CPC e do
§ 1o, da
(iii) verificar se o recurso
art. 61,
Lei 11.101/2005;
especial poderia ser conhecido diante da incidência das Súmulas
182/STJ, 283/STF e 7/STJ; (iv) determinar se restou caracterizado
dissídio jurisprudencial válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência, por analogia, da
que impede o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51567714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:58
Código de Controle do Documento: 57374684-e5b9-4b32-a40d-6d45df2ac95c

4. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
A recorrente alega que a decisão recorrida violou os artigos 525, 523, 786
do CPC e 61, §1o, da
ao impor ônus sucumbenciais à parte
Lei 11.101/2005,
exequente, mesmo diante da ausência de impugnação válida e da inadimplência do
devedor.
Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, o ônus sucumbencial
deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo, no caso, o
devedor inadimplente.
Aponta que a decisão recorrida diverge de precedentes do STJ e de
outros tribunais, que reconhecem a possibilidade de continuidade da execução
individual após o encerramento da recuperação judicial, condicionada ao cumprimento
integral do plano de recuperação.
Refuta a aplicação da Súmula 7, argumentando que o recurso especial
não demanda reexame de provas, mas sim a correta aplicação da lei ao caso concreto.
Requer a Reforma da decisão combatida para redistribuir os ônus
sucumbenciais, atribuindo-os ao devedor inadimplente e a redução da condenação em
honorários sucumbenciais para valores proporcionais e compatíveis.

É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea “a” da
II.
norma autorizadora.
Documento eletrônico VDA51567714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:58
Código de Controle do Documento: 57374684-e5b9-4b32-a40d-6d45df2ac95c

Alegação de violação a normas constitucionais:
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não
serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir às
hipóteses versadas no
III e respectivas alíneas, da Constituição
art. 105,
da República.
Alegação de ofensa aos arts. 513, 525, 485, VI, do CPC, 58, 59, 61, §
1o, 62 da Lei 11.101/2005:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
vem decidindo que “a simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal,
não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial”
(Agravo em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco
Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra “c”.
III.
Não ficou demonstrada na peça recursal a similitude de situações com
soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos recorrido e paradigma.
Nesse sentido:
“(...) em relação ao apontado dissídio jurisprudencial, cumpre assinalar
que não se pode conhecer de recurso especial interposto com
fundamento no
III, c, da Constituição Federal, se a divergência
art. 105,
não estiver comprovada nos moldes dos arts. 1029, § 1o, do CPC/2015;
e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Vale destacar que as circunstâncias
fáticas e as peculiaridades dos precedentes colacionados diferem do
caso em análise, o que inviabiliza a configuração da divergência
jurisprudencial, conforme exigência legal e regimental” (Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial 1830578/SP, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, in DJe de 01.09.2020).
Pelo exposto,
o recurso especial, com base no
IV.
INADMITO
art. 1.030,
V, do CPC.
Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
V.
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
Documento eletrônico VDA51567714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:58
Código de Controle do Documento: 57374684-e5b9-4b32-a40d-6d45df2ac95c

que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho
é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1599563/RJ,
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no
4a Turma,
AREsp 1875740/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no
Corte Especial, Relator Ministro João
EAREsp 1632917/SP,
Otávio
de
Noronha,
in
DJE
de
11.03.2021
e
AgInt
no
4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in
AREsp 1703448/RS,
DJe de 11.02.2021).

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51567714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:58
Código de Controle do Documento: 57374684-e5b9-4b32-a40d-6d45df2ac95c

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
Documento eletrônico VDA51567714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:58
Código de Controle do Documento: 57374684-e5b9-4b32-a40d-6d45df2ac95c

razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:58
Código de Controle do Documento: 57374684-e5b9-4b32-a40d-6d45df2ac95c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.604.192 / SP
Número Registro: 2024/0101583-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00374899620228260100 01894382220128260100 37489962022826010001894382220128260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TALITA DE PICOLI ZANE
ADVOGADOS : MÁRCIO BERNARDES - SP242633
CRISTIANE TAVARES MOREIRA - SP254750
MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP250167
AGRAVADO
: PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51807794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: 60749b2b-0507-4b55-b4f4-1fdd89e8b938

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: 60749b2b-0507-4b55-b4f4-1fdd89e8b938